Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em manifestação acerca da alegada diferença apontada pelo DISTRITO FEDERAL nas peças de IDs 65344732 e 65344733 - R$ 185.052,01 ( cento e oitenta e cinco mil e cinquenta e dois reais e um centavo) -, BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA, na petição de ID 68144182, aduz que “não havendo a demonstração sobre os critérios utilizados para obtenção de tais valores, tais como as Notas Fiscais consideradas, alíquota e base de cálculo, não é possível a obtenção de qualquer conclusão quanto aos valores apontados e eventual necessidade de complementação.” E, a partir dessa alegação, requer a intimação do DISTRITO FEDERAL para que este apresente “a Memória dos Cálculos utilizados para se chegar aos valores indicados na “PETIÇÃO DE ID 65344732” e no “DOCUMENTO DE ID 65344733”, de modo que seja possível à Embargante aferir se o cálculo está correto e, se for o caso, proceder com o depósito do montante de R$ 185.052,01 (cento e oitenta e cinco mil e cinquenta e dois reais e um centavo).” DETERMINO, portanto, A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAÇÃO SOBRE A PETIÇÃO DE ID 68144182, facultando-lhe requerer o que entender de direito. Nesta oportunidade, também determino à Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível que atualize, no sistema do PJe, o cadastro da parte BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA e respectivo(s) patrono(s), de acordo com os documentos e pedidos constantes dos IDs 68144169/68144172. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator